Tribunal: STF
Processo: HC 223621
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thelma Isabel Brandi em favor de Cauê Custodio contra decisão que indeferiu liminarmente o writ nos autos do HC 791.162/SP.



          Colho do ato impugnado:



    “Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções deferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo paciente. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO –Deferido o livramento condicional – Ausência do requisito subjetivo - Sentenciado que ostenta má conduta carcerária. Ademais, trata-se do cumprimento de pena por crime gravíssimo, de natureza hedionda, ostentando o apenado, ainda, a prática de diversas faltas disciplinares Exame do perfil carcerário demonstra que a concessão da benesse é prematura - Recurso ministerial provido" 



    (fl. 38). No presente writ, a defesa sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à concessão do livramento condicional e que ao tempo do acórdão já havia recuperado o bom comportamento carcerário pela reabilitação da falta grave. 



    Requer, em liminar e no mérito, o restabelecimento do livramento condicional.“ (eDOC 9, p.1)



    O ato coator transitou em julgado em 20.12.2022, sem que fosse interposto.



    Nesta Corte, reitera os argumentos suscitados naquele Tribunal, bem como pugna a concessão da ordem para, liminarmente e no mérito, a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça e o restabelecimento da sentença do magistrado singular. (eDOC 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão atacada:



    “Extrai-se dos trechos acima transcritos que as instâncias ordinárias indeferiram o benefício com fundamento no histórico carcerário conturbado do apenado, especialmente diante da prática de falta recentemente. 



    Quanto ao tema, nos termos do que dispõe o art. 83, do Código Penal - CP, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do livramento condicional. 



    Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave, ainda que consistente em novo crime, não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional – Súmula n. 441/STJ –, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.“  (eDOC 9, p.2)



    Colho, também, do acórdão do Tribunal de Justiça: 



    “Com isso, tem-se que não agiu com acerto o Magistrado singular, ao deferir a benesse do livramento condicional em favor do ora sentenciado, uma vez que ostenta ele mau comportamento carcerário para tal fim. Outrossim, no presente caso, além do mencionado mau comportamento, são muitos os fatos que desabonam aconduta do sentenciado ao longo de sua execução e que demonstram a não assimilação da terapêutica penal. Ora, como adiantado, o agravante registra em seu prontuário falta grave recente, o que reflete personalidade deturpada e indisciplinada.“ (tjsp.jus.br)



    Verifico que as decisões recorridas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a exigência de bom comportamento do sentenciado deve abranger parte substancial do período de expiação, não apenas os anos mais recentes. No caso, o atestado de pena do impetrante, demonstra ocorrência de diversas faltas graves cometidas ao longo do cumprimento da pena (eDOC 5, p. 5).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA”. (HC 118.927, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada”. (HC 126.232, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente